Tribunal: TJPA
Processo: 0809211-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809211-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DO PROTESTO DE CDA RECONHECIDA PELO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de sustação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a débitos de ICMS, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2014, em razão da apresentação de seguro garantia pela parte executada.

3.

O seguro garantia foi oferecido no montante de R$ 3.375.069,76 (três milhões, trezentos e setenta e cinco mil, sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), superior ao valor da dívida, buscando afastar a possibilidade de protesto da CDA.

4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de seguro garantia pode suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, impedir o protesto da CDA.

5.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O artigo 151 do Código Tributário Nacional prevê expressamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não incluindo o oferecimento de seguro garantia.

5.

O seguro garantia permite a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não impede a continuidade dos atos de cobrança, incluindo o protesto da CDA.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.135, declarou a constitucionalidade do protesto da CDA, reconhecendo-o como instrumento legítimo de cobrança extrajudicial pela Fazenda Pública.

7.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o seguro garantia não pode ser equiparado ao depósito judicial integral em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O oferecimento de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa é medida legítima da Fazenda Pública, conforme reconhecido pelo STF na ADI nº 5.135, não configurando sanção política ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151; Lei nº 9.492/97, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5.135, Tribunal Pleno, j. 09.11.2016; STJ, AgInt no TP 178/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.06.2017.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BMAQ SA Máquina e Equipamentos
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba – PA, nos autos da Execução Fiscal n° 0801092- 70.2021.8.14.0133 ajuizada pelo
Estado do Pará
.

Consta na origem, que a Execução Fiscal visa à cobrança de débitos de ICMS, relativos ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, no valor de R$ 2.575.546,51 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

A agravante afirma que, em 19/07/2021, compareceu espontaneamente nos autos para oferecer, em garantia ao crédito tributário executado, a Apólice de Seguro Garantia n.º 0306920219907750535355000, emitida pela Pottencial Seguradora, no valor de R$ 3.375.069,76 (três milhões, trezentos e setenta e cinco mil, sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), em vigência desde 30/06/2021.

Alega que, apesar disso, recebeu a Intimação n.º 1022219, oriunda do 1º Ofício de Notas, Protesto e Registro Civil das Pessoas Naturais de Marituba/PA, por meio do qual foi informada do iminente protesto da CDA nº 002021570040901-7.

A agravante afirma que protocolou petição, nos autos da Execução Fiscal, requerendo a sustação do protesto da CDA nº 002021570040901-7, o que foi indeferido pelo Juízo a quo nos seguintes termos:

Ante o exposto,
não havendo "depósito-pagamento" nos autos, tampouco em dinheiro, e diante da recente decisão do STJ, em cotejo com o teor de seu Enunciado de Súmula nº 112, INDEFIRO o pedido da parte executada para exclusão de seu nome do SERASAJUD por ser faculdade do credor nos termos do §3º do art. 782 do Código de Processo Civil.

Certifique-se a oposição de defesa pela parte executada e, na sequência, intime-se a exequente para manifestação no prazo de 10(dez) dias, inclusive sobre os pedidos formulados pela executada no ID 32843130.

P.R.I.C.

Marituba, 10 de setembro de 2021 .

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba

Em suas razões, garante que o débito regularmente garantido não pode justificar o protesto extrajudicial, sendo que jamais pretendeu suspender a exigibilidade do débito executado, mas apenas encontrar-se em situação de regularidade perante a Fazenda Pública Estadual.

O Recurso foi recebido com efeito suspensivo ativo (Id nº 14764803).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, afirmando o acerto do
decisum
recorrido, na medida em que a jurisprudência do STJ estaria alinhada no sentido de que o oferecimento de seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, de modo a ser possível o protesto da CDA (Id nº 15249444).

A Ministério Público do Estado do Pará de 2° grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id nº 15374395).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para ju

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que negou o pedido de suspensão do protesto da CDA que dá embasamento à execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em face do agravante.

O pedido de suspensão da CDA tem por base o fato de que a agravante ofereceu em garantia ao crédito tributário executado, a Apólice de Seguro Garantia n.º 0306920219907750535355000, emitida pela Pottencial Seguradora, no valor de R$3.375.069,76 (três milhões, trezentos e setenta e cinco mil, sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), em vigência desde 30/06/2021.

Com relação a possibilidade de realização de protestos, convém destacar o disposto no parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº. 9.492/97:

Art. 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012). (grifos nossos).

O referido artigo foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5135), todavia, no dia 09/11/2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu julgamento pela improcedência da ADI, declarando a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial de CDAs e acelerar a recuperação de créditos tributários. Na ocasião, a Corte Suprema firmou a seguinte tese:

O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. (Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5.135, Tribunal Pleno, j. em 09.11.2016, DJe 11.11.2016)

Desta forma, o protesto de certidões de dívida ativa consiste em um mecanismo que não representa efetivo embaraço ao regular exercício das atividades empresariais, causando menor ônus ao contribuinte se comparado aos demais instrumentos de cobrança disponíveis, pois sua finalidade principal é dar ao mercado, conhecimento a respeito da existência de débitos fiscais e permitir a sua cobrança extrajudicial.

Ademais, o oferecimento de seguro garantia enseja o direito de emissão de certidão negativa com efeito de positiva, mas não a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que incluiria a medida de sustação de protesto pretendida pela Recorrente.

O art. 151 do CTN, ao prever as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dispõe o seguinte:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Dessa forma, o seguro garantia não está previsto no rol do art. 151, do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas sem suspender o protesto da CDA.

Este Tribunal tem firmado entendimento no sentido de que o seguro garantia não é meio cabível para sustação de protesto da CDA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DA CDA. NÃO CABIMENTO. LEGALIDADE DO PROTESTO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 5135. DIREITO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA E NÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou o pedido da Agravante de sustação do protesto da certidão de dívida ativa, após ter realizado a garantia da execução fiscal mediante apresentação de seguro. 2. O protesto de CDA foi objeto de análise na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº ADI nº 5135, sendo reconhecida a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial e acelerar a recuperação de créditos tributários.
3. O oferecimento de seguro garantia enseja o direito de emissão de certidão negativa com efeito de positiva, mas não a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que incluiria a medida de sustação de protesto pretendida pela Recorrente.
Precedentes deste E. Tribunal. (TJ-PA - AI: 08043304520208140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 151 DO CTN. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suspensão da exigibilidade do débito tributário somente é admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos termos do art. 151, II do CTN.

2. A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária/ seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 151 do CTN, portanto, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, também não sem alterar o status do contribuinte para Ativo Regular.

3. É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

4. No mesmo sentido também o enunciado da Súmula 112/STJ, de seguinte teor: “O depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro”.

5. Agravo de Instrumento conhecido, e provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807958-42.2020.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

Portanto, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, com fulcro art. 932, V, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025